Tribunal: TJBA
Processo: 8018975-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018975-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS, CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA, BARBARA OLIVEIRA CAMILO DOS SANTOS

APELADO: THIAGO CAVALCANTE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL BARBOSA MIRANDA ANGELICO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE FRANQUIA POR EXAME LABORATORIAL. INFORMAÇÃO CONTRATUAL INSUFICIENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula contratual que prevê a cobrança de franquia por exames superiores a 200 CHs é válida, mas deve apresentar critérios claros e objetivos de aplicação, acessíveis ao consumidor, inclusive com a indicação precisa da tabela utilizada como referência.

A ausência de informação clara, prévia e acessível quanto ao número de CHs e à tabela utilizada torna abusiva a cobrança, em violação ao dever de informação previsto no CDC e às normas da ANS.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito com base em dívida considerada inexigível configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, por se tratar de dano moral presumido (
in re ipsa
).

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a função pedagógica da condenação.

Inviável a majoração da verba honorária em sede recursal, por já ter sido fixada no percentual máximo legal na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8018975-81.2021.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA
e, como
Apelado - THIAGO CAVALCANTE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador/BA,

R/2